Tribunal: CARF
Processo: 18470.729321/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729321/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO DUARTE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão .
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2015, ano-calendário 2014,
onde foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho como Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício.
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, a contribuinte impugna o
lançamento, em síntese, alega que enganou-se ao apresentar sua declaração, pois o banco não lhe
forneceu comprovante de rendimento.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
que restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas no valor de R$ 5.215,53.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729321/2018-56
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729321/2018-56

Cientificado da decisão de primeira instância, em 07/11/2018, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 23/11/2018, onde alega, em apertada síntese, que
não omitiu os rendimentos recebidos, um vez que declarou-os em rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva no valor de R$ 17.822,78, tendo abatido o IRRF (R$ 621,72) e o INSS (R$
2.279,66), tendo informado erradamente o CNPJ do Ministério do Planejamento ao invés da
Caixa Econômica Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Constata-se que o contribuinte, em sua impugnação, alegava incialmente que
enganou-se ao apresentar sua declaração, pois o banco não lhe forneceu comprovante de
rendimento.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa,
alegando que não omitiu os rendimentos recebidos, um vez que declarou-os em rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva no valor de R$ 17.822,78, tendo abatido o IRRF (R$ 621,72) e o
INSS (R$ 2.279,66), tendo informado erradamente o CNPJ do Ministério do Planejamento ao
invés da Caixa Econômica Federal.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729321/2018-56

Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto à alegação que não
omitiu os rendimentos recebidos, um vez que declarou-os em rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva no valor de R$ 17.822,78, tendo abatido o IRRF (R$ 621,72) e o INSS (R$ 2.279,66),
tendo informado erradamente o CNPJ do Ministério do Planejamento ao invés da Caixa
Econômica Federal, razão pela qual não poderia o contribuinte, em sede de recurso voluntário,
apresentar essas razões para se eximir da cobrança do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto não conhecer do Recurso Voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 41
DF CARF MF
Original